Tribunal: TJPA
Processo: 0809920-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809920-66.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO CAPRINNI FERREIRA CEI

AGRAVADO: M. F. C. D. O. F. C., M. S. C. D. O. F. C., ANNE GABRYELI COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESCONTO EM FOLHA DE 50% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE – ART. 529, §3º, DO CPC – DÍVIDA NO VALOR
R$38.164,95 (trinta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) – DESCONTO DENTRO DO PATAMAR LEGAL E COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PARTENIDADE RESPONSÁVEL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
THIAGO CAPRINNI FERREIRA CEI

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém, que, nos autos de Cumprimento de Sentença de ação de alimentos pelo rito da expropriação
(Proc. nº.
0828980-63.2019.8.14.0301
)
, deferiu o desconto em folha dos alimentos devidos pelo agravante
(ID nº.
33462882
)
, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de pedido de cumprimento de sentença promovido por MARIA FERNANDA COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA CEI e MARIA SOPHIA COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA CEI, representadas por sua genitora ANNE GABRIELY COSTA DE OLIVEIRA em desfavor de THIAGO CAPRINNI FERREIRA CEI.

Após tentativa infrutífera de penhora online para satisfazer o débito exequendo, as exequentes peticionaram atualizando a dívida e informaram que o executado possui fonte pagadora, requerendo a penhora no salário do réu.

Diz o art. 529 do CPC:

- Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia.

§ 1º - Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício.

§ 2o - O ofício conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito.

§ 3o - Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida,
não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos.

Em apreciação ao pedido, passo assim a deliberar:

1. Nos termos da fundamentação supra defiro o pedido das exequentes, devendo ser oficiado à fonte pagadora do alimentante (MAGAZINE LUIZA) para que proceda ao desconto dos alimentos cobrados na presente execução no valor de R$38.164,95 (trinta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos),
DE FORMA PARCELADA,
dos vencimentos do executado, cuja parcela mensal não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos
, devendo cessar os descontos assim que atinja o montante devido. Advirta-se que os descontos deverão ser efetuados a partir da primeira remuneração do executado posterior ao protocolo do Ofício, sob pena de crime de desobediência e depositados na conta da Representante das exequentes: Banco Inter, Agência 0001, conta corrente 11544570-6, CPF: 741.103.652-87” (grifos nossos).

Ao ingressar com o presente Agravo de Instrumento, o agravante alegou que o Magistrado de piso não está levando em consideração o acordo das parcelas vincendas (processo nº. 0179340-48.2016.8.14.0301), em que se estabeleceu o pagamento de pensionamento no valor de 50% do salário mínimo. Ademias, a decisão
supra
teria piorado a situação do agravante, determinado o comprometimento de 50% (cinquenta por cento) de seus ganhos líquidos até a satisfação da dívida
.

Alegou-se que, em se mantendo a decisão de desconto em folha de
50% (cinquenta por cento) de seus ganhos líquidos, o depoente não teria condições de manter sua subsistência.

Por fim, requereu a reforma do
decisum
interlocutório e requereu a diminuição do desconto para 1% (um por cento) dos seus vencimentos.

Contrarrazões
de ID nº.
6908688
.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo CONHECIMENTO do Recurso de Agravo de Instrumento e DESPROVIMENTO do pleito (ID nº. 7129227). Observe-se trechos relevantes do parecer ministerial:

“[...]
Por alimentos, consideramos todas as despesas ordinárias a que o alimentante faz jus, ou seja, prestações em dinheiro a serem pagas pelo alimentante ao alimentado, atendendo-se às necessidades essenciais deste, que não pode prover o próprio sustento. Como é cediço, os alimentos compreendem não apenas os gêneros alimentícios, mas também a educação, saúde, habitação, vestuário, lazer etc. O instituto dos alimentos tem por base o princípio da solidariedade e a relação de parentesco, casamento ou companheirismo, isto é, aquele que não pode prover seu próprio sustento deve ser auxiliado por seus próximos, em face da relação familiar criada. [...].

A primeira forma de obrigação alimentar (decorrente do poder familiar) não se restringe unicamente ao dever de alimentar, o auxílio dos pais para com seus filhos, como bem assinalou Del Vecchio, é, além de material, intelectual e afetivo. Eis que “tecnicamente, assim, a obrigação de sustento define-se como uma obrigação de fazer; enquanto a obrigação alimentar consubstancia uma obrigação de dar”.
No presente caso, verifica-se que o Agravante não deu regular cumprimento à sua obrigação alimentar, o que levou ao pedido de cumprimento de sentença, existindo vultuoso débito a ser adimplido, de modo a não haver justificativa para afastar a ordem judicial de bloqueio, na fonte, de parte de seu salário, tendo-se em vista a previsão expressa no CPC neste sentido, consoante acima anotado
(grifos nossos).

É relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos.

Necessário consignar que os embargos de declaração interpostos nos autos restam prejudicados com o julgamento do presente agravo de instrumento.

Dessa feita, conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de contenda envolvendo
pedido diminuição de valor a ser descontado em cumprimento de sentença de ação de alimentos pelo rito expropriatório
. O Magistrado de piso determinou o desconto em folha do valor de 50% dos rendimentos líquidos do agravante, enquanto este requer a diminuição para 1%, por entender que o valor fixado pode comprometer-lhe a subsistência. O valor executado monta a
R$38.164,95 (trinta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Prima facie
, deve-se salientar que, nas ações envolvendo alimentos de crianças e adolescentes, deve-se atenção aos princípios da
prioridade absoluta, proteção integral e superior interesse da criança e do adolescente
,
senão vejamos
:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade
, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária
, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (grifos nossos).

Art. 3º da Lei nº. 8069/90 (ECA). A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral
de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Artigo 18
. Item
1. Decreto nº. 99.710/90 (Convenção sobre os direitos da criança). Os Estados Partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança.
Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança
(grifos nossos).

Entendo que
razão assiste ao Ministério Público de 2º Grau
, quando opinou no sentido de que, “
o Agravante não deu regular cumprimento à sua obrigação alimentar, o que levou ao pedido de cumprimento de sentença, existindo vultuoso débito a ser adimplido, de modo a não haver justificativa para afastar a ordem judicial de bloqueio”
.

Portanto, deve-se manter o desconto de 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos do agravante para pagamento da vultosa quantia devida –
R$38.164,95 (trinta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos). De fato, fixar no patamar pretendido de 1% geraria ineficácia da medida e oneração excessiva dos menores, partes vulneráveis no presnete feito.

Pois bem, após detida análise dos autos, entendeu-se que
andou bem o Magistrado de 1º Grau
, quando determinou a desconto me folha em valor suficiente para adimplir a quantia devida, com esteio no art. 529, §3º, do CPC. Ressalte-se que o diploma permite desconto de até 50%. Logo, em um juízo proporcional, diante do exacerbado valor, o Juízo de piso agiu corretamente em fixar no patamar máximo, com o escopo de resguardar o melhor interesse do menor.

O patamar fixado
vem sendo exaustivamente admitido pelos Tribunais Pátrios, em atenção ao princípio da paternidade responsável
, senão vejamos:

“EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE DEFERIU O DESCONTO DE 50% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO, EM FOLHA DE PAGAMENTO, ATÉ SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – Agravante que insiste na revogação da decisão – Impossibilidade –
Medida prevista no art. 529, § 3º, do CPC/2015 – Observância ao limite legal de constrição de 50% dos rendimentos líquidos – Genitor, ademais, que deve exercer a paternidade de forma responsável, a ele cabendo suportar alguns sacrifícios, para satisfazer a dívida alimentar que se acumulou desde 2008 –
Não comprovação de comprometimento do sustento do agravante e de sua prole – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22726930320198260000 SP 2272693-03.2019.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 15/04/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020)”.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE DEFERIU O DESCONTO DE 50% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO, EM FOLHA DE PAGAMENTO, ATÉ SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – Agravante que insiste na revogação da decisão – Impossibilidade – Medida prevista no art. 529, § 3º, do CPC/2015
–
Observância ao limite legal de constrição de 50% dos rendimentos líquidos – Genitor, ademais, que deve exercer a paternidade de forma responsável, a ele cabendo suportar alguns sacrifícios, para satisfazer a dívida alimentar que se acumulou desde 2008
– Não comprovação de comprometimento do sustento do agravante e de sua prole – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22726930320198260000 SP 2272693-03.2019.8.26.0000, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 15/04/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. QUANTIA PENHORADA NÃO PODE ULTRAPASSAR 50% DO SALÁRIO LÍQUIDO DO EXECUTADO. ART. 529, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor para o pagamento de valores em execução de alimentos decorre do disposto nos arts. 529 e 833, § 2º, ambos do Código de Processo Civil.
2. Por força do disposto no art. 529, § 3º, do Código de Processo Civil, é possível efetuar o desconto em contracheque do executado para pagamento de valores em execução de alimentos, ainda que em conjunto com os alimentos vincendos, desde que a quantia a ser penhorada não ultrapasse 50% (cinqüenta por cento) do salário líquido do executado.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07056222320188070000 - Segredo de Justiça 0705622-23.2018.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 11/07/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 24/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

Enfim, a manutenção do
decisum
de 1º Grau vai ao encontro do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Qualquer outro entendimento, que não o de manter a decisão vergastada, estaria priorizando o interesse exclusivo do alimentante, em detrimento de mandamentos constitucionais indisponíveis e de princípios internacionais que este República Federativa se comprometeu a respaldar, albergando-os em sua ordem interna.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
Nego-lhe Provimento
, mantendo na íntegra a decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 5ª Vara de Família de Belém, na esteira do entendimento do d. Ministério Público de 2º Grau.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2024